Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-56.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002991-56.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (EMBARGANTE), Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – APLICAÇÃO DO IRDR
1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2)

-
VÍCIOS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
por
Romão Ribeiro Flor
, contra o acórdão que, por unanimidade, retificou sentença sob o crivo do Reexame Necessário (id. 154216154).

Pretende sanar contradição no acórdão embargado no que diz respeito à aplicação, equivocada, do IRDR
n.1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2).

Para tanto, defende que, a mercadoria apreendida sob a justificativa de que estava desacompanhada de nota fiscal, não se amolda a conduta de infração tributária material permanente, já que, na verdade, ocorreu mero equívoco escusável, por ato humano falho, na apresentação das notas pelo preposto do Embargante no momento da fiscalização.

Discorre que o citado IRDR é aplicado quando causa danos ao erário, o que não sucedeu, porquanto comprovou a existência de notas fiscais vinculadas à carga aprendida, com regular recolhimento do tributo competente (DANFEs no 48428 e 48429).

Consigna, também, omissão quanto à apreciação de petição acostada nos autos, após a prolação da sentença, cujo teor aponta pela desnecessidade de submissão da demanda ao reexame necessário, em razão do valor da causa/proveito econômico obtido ser de R$ 11.939,53 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), cujo montante atualizado corresponde apenas a R$ 14.538,77 (quatorze mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

E, ainda, no que tange à tese de desconsideração do parecer do representante do Ministério Público, em segunda instância, cuja manifestação foi no sentido de retificação da sentença sob o crivo do reexame, porque, em

primeira instância, a manifestação foi pela falta de interesse no feito, o que caracteriza o instituto da preclusão.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados, reformando o acórdão recorrido
(id. 153774199).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 159100166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto por
Romão Ribeiro Flor
, contra o acórdão que retificou sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, cuja ementa ficou assim registrada (id. 154582672):

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).”

Busca o Embargante a) sanar contradição quanto à aplicação do IRDR no caso em apreço, já que restou comprovado a existência de notas fiscais vinculadas à carga apreendida, sendo que apenas, por erro humano, deixaram de ser apresentadas na ocasião da fiscalização; b) omissão quanto à análise da tese de que a presente demanda não se submete ao crivo do reexame necessário; e, c)

omissão no que diz respeito à preclusão do direito do Ministério Público de se pronunciar em segunda instância, já que na primeira oportunidade manifestou pela falta de interesse no feito.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, em que pese a alegação de contradição quanto à
aplicação do IRDR,
nota-se que o acórdão analisou e decidiu com base na prova apresentada. Confira-se:

“O Impetrante busca a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, durante a operação de fiscalização que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 11444595, lavrado em 29/02/2020 (id. 142671685, págs. 20 a 22).

A prova revela que a apreensão das mercadorias se deu pelo fato de o preposto do Impetrante, durante a operação de fiscalização, não apresentar o documento fiscal relacionado à mercadoria transportada.

No caso, tais mercadorias em transporte estavam desacompanhadas do documento fiscal idôneo, em desconformidade com o que determina a Lei Estadual n. 7.098/1998.

Logo, a princípio, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1144459-5 está amparada pela legalidade, porquanto relacionada à operação fiscalizadora do Fisco Estadual.

As informações do TAD têm presunção relativa de veracidade, só cabendo ser afastada por meio de prova robusta, o que, de plano, não ocorreu no caso em análise.

Aqui, não se trata de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de possível infração tributária material permanente, que é aquela que causa danos ao erário, decorrente de ação ou omissão do sujeito.

Sabe-se que a apreensão de produtos é aceita para elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade.” (Destaquei)

Logo, não se mostra crível a alegação de contradição no acórdão embargado.

Melhor sorte não teve as suscitadas omissões no acórdão embargado, pelo Embargante.

A ação constitucional ser submetida ao reexame necessário é medida que se impõe no caso de procedência do
writ
, conforme art. 14 da Lei no 12.016/09. Nesse ponto, o STJ entende que a Lei no 12.016/09 é lei específica.

Por sua vez, não se opera preclusão no caso de manifestação divergente de representante do Ministério Público, porquanto os membros daquela Instituição têm independência funcional, ou seja, cada um terá uma opinião sobre o assunto em discussão, mesmo se o tema for o mesmo.

De sorte que o acórdão embargado, não a se falar em contradição ou omissão no acordão embargado, o que se revela é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023